Tribunal: STF
Processo: Rcl 41497
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à demanda, com base na seguinte fundamentação (eDOC 54):
    [...]
    Na espécie, alega o reclamante ter sido aprovado em concurso público para o cargo Oficial de Justiça Avaliador Federal do TJDFT e, durante o prazo de validade do certame, teria sido preterida a sua nomeação mediante a contratação de servidores comissionados para exercer as atribuições semelhantes à do cargo que deseja ser nomeado.
    [...]
    O Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 837.311-PI, Tema nº 784/STF (eDOC 26, p. 1).
    Diante dessa circunstância, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, especialmente a questão da existência ou não de cargos vagos, bem como a nomeação de comissionados para exercer as atribuições do cargo ao qual pretende o provimento a parte reclamante, para o que não se presta a reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com os arestos paradigmas, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com as decisões desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão é obscura, pois o julgamento estaria amparado na premissa equivocada de que houve a contratação de servidores comissionados para exercer atribuições semelhantes às do cargo no qual se pretende a nomeação (eDoc 55). 
    Em contrarrazões, alega a parte embargada que o objetivo da reclamação é “discutir as premissas fáticas fixadas na origem para comprovar que houve preterição e, por consequência, ofensa ao RE-RG 837.311” (eDoc 60, p. 4).
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Efetivamente, a releitura da inicial permite observar que a alegada preterição na nomeação do candidato não está diretamente relacionada com a contratação de servidores comissionados. Os fatos ensejadores da demanda foram assim delimitados pelo reclamante (eDoc 1, p. 3):
    O Reclamante foi aprovado e classificado (cadastro de reserva) para o cargo de Analista Judiciário, área judiciária, especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal, no concurso público aberto pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do Edital n. 1, de 9 de outubro de 2015. 
    O concurso teve vigência do dia 20.04.2016 até o dia 20.04.2018. 
    Não obstante a existência de cargos vagos (61 cargos) e a necessidade de provimento de grande parte destes cargos (59 cargos), tudo manifestado expressamente pela Administração do TJDFT e durante o prazo de validade do certame (e logo após), o Presidente do TJDFT não nomeou o Reclamante, que ocupava (ao final do prazo de validade do concurso) a colocação de número 27. 
    Assim agindo, o Presidente do TJDFT violou direito líquido e certo do Reclamante de ser nomeado para o cargo em que foi aprovado e classificado, conforme Tema 784 do STF (RE 837.311). 
    Com isso, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança junto ao Conselho Especial do TJDFT, número 0705449-96.2018.8.07.0000. O órgão julgador denegou a segurança ao argumento de que o impetrante não comprovou que “durante o prazo de validade do concurso, houve a contratação, em caráter precário, de servidores comissionados, para exercer atribuições semelhantes às do cargo objeto de provimento pelo certame em número suficiente para caracterizar preterição do impetrante, aprovado fora das vagas oferecidas”.
    Portanto, o presente recurso evidencia a parcial dissonância entre os fatos narrados na reclamação e os fundamentos da decisão monocrática embargada.
    Desse modo, para eliminar qualquer vício que possa levar à má compreensão dos fatos subjacentes à reclamação, acolho a irresignação deduzida nos aclaratórios, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, e procedo, desde já, ao reexame da postulação. 
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 60.450/DF, haveria deixado de observar o que decidido por esta Corte no Tema 784.
    Sustenta-se, em síntese, que o reclamante foi aprovado em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em cadastro de reserva, sendo certo que durante a vigência do certame surgiram novas vagas para o cargo em que aprovado. Aduz-se que o próprio TJDFT declarou expressamente a necessidade de provimento dos cargos. 
    Afirma-se que, “Não obstante a existência de cargos vagos (61 cargos) e a necessidade de provimento de grande parte destes cargos (59 cargos), tudo manifestado expressamente pela Administração do TJDFT e durante o prazo de validade do certame (e logo após), o Presidente do TJDFT não nomeou o Reclamante, que ocupava (ao final do prazo de validade do concurso) a colocação de número 27” (eDOC 1, p. 3).
    Dessa forma e após a denegação de mandado de segurança impetrado junto ao TJDFT, a parte reclamante apresentou recurso ordinário ao STJ, o qual confirmou a sentença (eDOC 46, pp. 7 a 22). 
    Houve interposição de recurso extraordinário e, em seguida, de agravo interno cuja decisão foi pela confirmação da inadmissibilidade do apelo extremo, porquanto a decisão do RMS se encontraria de acordo com orientação desta Suprema Corte, conforme Tema 784 da repercussão geral. 
    Assim, requer seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo STJ no RMS nº 60.450/DF, a fim de preservar a competência e a autoridade das decisões do STF. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, § 5º, II, do CPC:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).
    O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema 784 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (g.n.):
    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2016)
    Na espécie, alega o reclamante ter sido aprovado em concurso público para o cargo Oficial de Justiça Avaliador Federal do TJDFT. Ocorre que a respectiva nomeação não teria se concretizado, “mesmo com vagas abertas e necessidade manifestada expressamente pelo TJDFT durante o prazo de validade do concurso, e logo após” (eDoc 1, p. 2). 
    Eis o fundamento da suscitada preterição.
    Ao apreciar o mandamus, o TJDFT assim asseverou (eDOC 39, p. 7):
    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TJDFT. ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE: OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, a mera expectativa de nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas oferecido no edital convola-se em direito subjetivo à nomeação, na hipótese em que, após a homologação, durante o prazo de validade do certame e existindo cargos vagos, a Administração Pública, preterindo os aprovados no concurso, nomear servidores, em caráter precário, para exercer atribuições semelhantes às do cargo objeto de provimento pelo concurso. 2. Inexistindo comprovação de que, durante o prazo de validade do concurso, houve contratação, em caráter precário, de servidores comissionados, para exercer atribuições semelhantes às do cargo objeto de provimento pelo certame em número suficiente para caracterizar preterição do impetrante, aprovado fora das vagas oferecidas, a denegação da segurança é medida que se impõe. 3. Segurança denegada.
    Ao manter a sentença, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário, concluiu (eDOC 46, p. 7): 
    ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.
    1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra alegado ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, consubstanciado na não nomeação para o cargo de Analista Judiciário - Área: Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal.
    2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011.
    3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017.
    4. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016" (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/8/2017).
    5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido. (Grifos acrescidos.)
    Na sequência, o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 837.311-PI, Tema nº 784/STF (eDOC 26, p. 1).
    Com efeito, a decisão em nada se contrapõe ao paradigma de julgamento invocado. É o que, mais uma vez, evidencia o seguinte trecho do acórdão do STJ (eDoc 46, pp. 15-21):
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 
    [...]
    Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 
    Efetivamente, não se revela cabível a reclamação exclusivamente em virtude do surgimento de novas vagas, como pretende o reclamante. Nos termos do item 7 da ementa do julgado paradigmático, a ocorrência de preterição do candidato precisa estar suficientemente demonstrada, figurando como requisito cumulativo ao surgimento de vagas para que se possa cogitar de ofensa ao Tema 784. Reitero o comando extraído da ementa do RE 837.311, para afastar quaisquer dúvidas acerca dos elementos essenciais ao reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do candidato:
    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE 837311, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 15-4-2016. Grifos acrescidos.)
    Diante dessa circunstância, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias do processo de origem, com especial demonstração de que houve efetiva preterição de nomeação do reclamado, o que não ocorreu.
    Em suma, do cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigmático, verifica-se que, ao contrário do que se alega na reclamação, o entendimento adotado pela autoridade reclamada está em harmonia com jurisprudência desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente